Tribunal: TJPA
Processo: 0003611-47.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003611-47.2012.8.14.0301

APELANTE: VALDIRENE MARINHO DA GAMA

APELADO: DANIELA SAMPAIO DOS SANTOS CAMARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0003611-47.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: VALDIRENE MARINHO DA GAMA

ADVOGADO:
SILVIA CRISTINA BARROS BARBOSA – OAB/PA 9.945

APELADO: DANIELA SAMPAIO DOS SANTOS CAMARA

ADVOGADO: FREDERICO GUTERRES FIGUEIREDO – OAB/PA 11.320

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL E SUBMETIDO À REGISTRO. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDIRENE MARINHO DA GAMA, objetivando a reforma da sentença de id. 4536491 proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a demanda para imitir a autora na posse do imóvel adquirido junto à Caixa Econômica Federal e condenou a parte ré, a pagar a título de taxa de ocupação irregular do imóvel, o valor equivalente a R$ 400,00

(quatrocentos reais) por mês, desde a citação (22/05/2012).

Em suas razões recursais de id. 4536492, a parte ré, ora apelante, alega a nulidade de citação ante a ausência de citação e/ou intimação dos atuais ocupantes do imóvel, pois consta como parte requerida apenas o antigo morador Sr. Pascoal Dutra da Costa e não a apelante e suas filhas, bem como, alega ainda a incompetência absoluta do juízo sentenciante em razão de estar tramitando na Justiça Federal, ação anulatória da venda do imóvel à autora, além de que sua posse teria se dado de boa-fé, por cessão e transmissão de posse (contrato de gaveta) firmada com morador anterior. Afirma ainda ser descabida, desproporcional e exorbitante, a condenação em taxa de ocupação.

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo, conforme se verifica no id. 4536493 – Pág.1

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Pedido de gratuidade de justiça deferido tacitamente pelo Juízo de origem.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cuida-se, na origem, de ação intentada para obter a para imissão na posse direta de imóvel adquirido pela apelada da Caixa Econômica Federal, por arrematação em leilão extrajudicial, pois a apelante se recusou a desocupar o imóvel.

Primeiramente, cabe esclarecer que o STJ, assim como este tribunal, possui entendimento consolidado no sentido de que o artigo 313, V e artigo 557, § único, ambos do Código de Processo Civil, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio.

Outrossim, impõe-se que, nos termos do artigo 125 do Código de Processo Civil, não há fundamentos jurídicos que evidenciem a necessidade da denunciação à lide da Caixa Econômica Federal, uma vez que não há interesse processual desta no objeto da lide.

Com efeito, entre as ações não há nem identidade de objeto nem de causa de pedir. Nestes autos, a pretensão da parte autora é para ser imitido na posse do imóvel que adquiriu por arrematação em leilão extrajudicial, ocupado pela parte ré que só veio a se retirar do imóvel após a concessão da tutela pelo MM. Juízo, enquanto na ação supracitada, a parte ré discute com o banco, o procedimento de leilão extrajudicial por ele realizado.

As ações não estão fundadas no mesmo contrato (na mesma causa de pedir) e não têm o mesmo objeto. Neste feito se busca a posse do imóvel adquirido e no outro a declaração de abusividade do procedimento do leilão extrajudicial.

Portanto, na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário.

Afasta-se, portanto, a conexão.

De certo, é preciso salientar que conforme os documentos de id. 4536479 - Páginas 19-20, a venda ocorreu com observância dos os requisitos legais, e a aquisição foi registrada junto ao serviço de registro de imóveis competente, segundo o demonstrado pelos documentos de id. 4536479 - Pág. 18.

Deste modo, não há dúvida quanto à legitimidade do direito da Apelada em relação ao imóvel, na qualidade de proprietária, possuidora de justo título e boa-fé, assim como enuncia o artigo 1.245 do Código Civil.

Destaca-se, sobre o tema, a seguinte decisão:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECRETO-LEI 70/66. A aquisição de imóvel decorrente de leilão extrajudicial efetuado pela Caixa Econômica Federal, traz para o adquirente o direito de imitir-se na posse do bem, nos termos do art. 37, § 2º do D.L. 70/66. Conhecimento do recurso e seu desprovimento, nos termos do art. 557, caput do C.P.C. (APL 001344288.2013.8.19.0061. 12ª Câmara Cível. Data do julgamento: 26/02/2015. Data da Publicação: 06/03/2015. Relator: Lucia Maria Miguel Da Silva Lima).

Neste sentido, a ação de anulação de leilão extrajudicial não tem o condão de obstar a ação de imissão na posse da adquirente que provou a condição de proprietário com o registro do título de aquisição em seu nome. Documentos acostados aos autos demonstram inequivocamente ser a Autora a real proprietária do imóvel objeto da lide, salientando-se que na certidão de ônus reais, a titularidade já foi atribuída a mesma, sendo infundada a recusa da ré em desocupar o imóvel.

Assim sendo, a apelada, (terceiro adquirente de boa-fé do imóvel arrematado), não pode ser impedida de exercer todos os direitos decorrentes do domínio. É cediço que a propriedade advinda da aquisição de imóvel em leilão extrajudicial, promovido com base no DL 70/66, é considerada legítima.

Nesse contexto, genuína também é a pretensão do novo proprietário em ver-se imitido na posse do bem, que foi adquirido sob o manto da legalidade, mormente em face de registro posterior.

No que tange a determinação de pagamento de taxa pelo período indevido da ocupação, esta encontra respaldo na norma inserta no art. 38 do Decreto-Lei 70/1966, bem como, inexiste nos autos a demonstração de que o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) esteja fora da realidade do mercado imobiliário para os imóveis semelhantes localizados naquele conjunto residencial Royal Park.

Por fim, quanto a alegada nulidade de citação, verifico constar no mandado de citação de id. 4536483 - Pág. 4, o nome do antigo morador PASCOAL DUTRA COSTA OU ATUAL OCUPANTE DO IMOVEL, de modo que, sendo a demandada a verdadeira ocupante do imóvel, foi citada pessoalmente e recebeu a contra-fé, exercendo plenamente o seu direito de defesa, apresentando contestação e recursos nos prazos legais, de modo que inexistiu qualquer prejuízo a sua defesa. Sendo portanto descabida a alegação de nulidade da citação válida.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2022